Tribunal: STJ
Processo: 0827007-03.2024.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213091 - PB (2025/0091131-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: HUGO RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENCORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ee3edc0-163f-4fc7-ae62-ab2fe32b6a41

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213091 - PB (2025/0091131-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: HUGO RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENCORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de embargos declaratórios opostos por HUGO RAFAEL SILVA DE
OLIVEIRA contra acórdão de e-STJ fls. 108/115, em que foi desprovido o agravo
regimental em julgado assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
TRÁFICO
DE
ENCORPECENTES
E
ORGANIZAÇÃOCORPUS.
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. FORAGIDO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES. INVIABILIDADE. AGRAVANTE EM LOCAL INCERTO E
NÃO SABIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
Documento eletrônico VDA49790448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:12
Código de Controle do Documento: 795e1520-df4e-444b-bcde-99fa72a4ce64

somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência da prática, em tese, dos
delitos de organização criminosa e tráfico de entorpecentes. Consta dos
autos que o agravante seria o responsável pela facilitação de transações
financeiras ilícitas e ocultação de patrimônio, típicas de lavagem de dinheiro,
proveniente do tráfico de drogas, em favor da organização criminosa. A mais
disso, até o momento, o mandado de prisão encontra-se em aberto, pois o
acusado está em local incerto e não sabido. Diante desse contexto,
justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a
aplicação da lei penal e a instrução criminal, bem como para acautelar a
ordem pública.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção
da ordem pública, notadamente porque o agravante está foragido.
4. As alegações de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade não
foram arguidas na inicial, sendo apresentadas por ocasião da interposição
do presente agravo regimental, razão pela qual delas não se pode conhecer,
por se tratar de inovação recursal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

No presente recurso, a parte embargante alega que o "v. acórdão
embargado incorre em omissão relevante, por não enfrentar, de forma específica e
fundamentada, a tese expressamente suscitada nos autos de excesso de prazo e
[...]" (e-STJ fl. 122).
ausência de contemporaneidade da ordem de prisão preventiva
Ressalta que, "ao deixar de enfrentar o argumento sob o pretexto de
inovação recursal, o acórdão incorre em omissão quanto ao exame de matéria de
ordem pública, que impõe apreciação ex officio, sobretudo no âmbito de habeas corpus
– cuja natureza é eminentemente constitucional e visa à salvaguarda da liberdade
" (e-STJ fl. 123).
individual diante de ilegalidades ou abusos de poder
Pontua, por fim, que "a ausência de enfrentamento da tese de excesso de
prazo e de ausência de contemporaneidade da custódia determinada, como bem
referido, configura grave lacuna decisória, sobretudo diante do fato de que o mandado
de prisão preventiva foi expedido em 05 de dezembro de 2022, nos autos no 0811823-
83.2022.8.15.2002.01.0013-09, processo referido, sem que até a data do recurso tenha
sido designado novo interrogatório do acusado ou proferido julgamento de mérito, o
que revela a necessidade de controle jurisdicional mais rigoroso da legalidade da
" (e-STJ fls. 123/124).
segregação prolongada
Diante disso, requer (e-STJ fl. 124):
Documento eletrônico VDA49790448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:12
Código de Controle do Documento: 795e1520-df4e-444b-bcde-99fa72a4ce64

a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a
fim de sanar a omissão identificada, com pronunciamento expresso quanto
às alegações de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da
ordem de prisão preventiva, conforme sustentado no Agravo Regimental;
b) Subsidiariamente, caso não acolhidos com efeitos modificativos, requer-se
que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento, nos
termos do art. 1.025 do CPC, viabilizando eventual interposição de recursos
aos Tribunais Superiores.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO

CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016
No caso em tela, tem-se que as alegações de excesso de prazo e ausência
de contemporaneidade não foram arguidas na inicial, sendo apresentadas somente por
ocasião da interposição do agravo regimental, razão pela qual delas não se pôde
conhecer, por se tratar de inovação recursal.
Por oportuno, ressalta-se que as referidas teses nem sequer foram
apresentadas perante o Tribunal
, o que impede a análise por esta Corte, sob
a quo
pena de indevida supressão de instância.
Nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA49790448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:12
Código de Controle do Documento: 795e1520-df4e-444b-bcde-99fa72a4ce64

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ROUBO. EXTORSÃO. TORTURA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. TEMAS NÃO SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO.
VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O alegado excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de
contemporaneidade não foram suscitados na inicial da impetração, sendo
vedado no âmbito do agravo regimental, que a parte amplie objetivamente as
causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso,
suscitando matérias que não foram abordadas inicialmente, por se tratar de
inovação recursal. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 899.486
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO
MÍNIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ILEGALIDADE
NÃO VERIFICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO
RECURSAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental interposto
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de
estabelecer a reprimenda corporal em 5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 500 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão quanto a análise
do pedido de revogação da prisão domiciliar e a ausência de fundamento
para a aplicação da fração mínima de 1/6 no reconhecimento do tráfico
privilegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
4. Quanto à fração do tráfico privilegiado, na linha da jurisprudência deste
Tribunal Superior, a condição de mula do tráfico justifica a aplicação da
referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6.
5. As teses relacionadas à revogação da prisão domiciliar não foram
aventadas no recurso especial, nem mesmo arguidas na origem, não
podendo, portanto, serem analisadas por esta Corte Superior, sob pena de
frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, ademais de se
tratar de inovação recursal.
Documento eletrônico VDA49790448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:12
Código de Controle do Documento: 795e1520-df4e-444b-bcde-99fa72a4ce64

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (EDcl no REsp n. 2.026.637
/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024
, DJe de
.)
30/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL E
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO.
[...]
7. Constatado que a tese de excesso de prazo, além de apenas ter sido
suscitada nas razões deste agravo interno - a demonstrar vedada inovação
recursal -, não foi submetida ao crivo do Tribunal estadual, esta Corte
Superior está impedida de analisar a questão, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no RHC
n. 182.389/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe
11/9/2023
de
.)
14/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO. PRAZO NONAGESIMAL. ART. 316, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO
RECURSAL. [...]. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese relacionada à necessidade de revisão da custódia cautelar a cada
90 dias, conforme o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi
aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria
referente à possibilidade de revogação da prisão preventiva, ante a alegada
falta de fundamentação do decreto preventivo, à ausência de
contemporaneidade da medida e ao excesso de prazo no julgamento da
apelação, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a
análise em sede de agravo regimental.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 812.677/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
28/8/2023
.)
30/8/2023
Evidente, portanto, não existir no corpo da decisão embargada situação
bastante a amparar o recurso integrativo. Na minha compreensão, o vício alegado, na
realidade, manifesta o inconformismo do embargante com o julgamento meritório,
desiderato inadmissível em aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
Documento eletrônico VDA49790448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:12
Código de Controle do Documento: 795e1520-df4e-444b-bcde-99fa72a4ce64

MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS. 1.969/1.970 NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FLS. 1.967/1.968 REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls. 1.969/1.970 não conhecidos. Embargos
de declaração de fls. 1.967/1.968 rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 639.142/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
3/8/2016
.)
30/8/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS
INEXISTENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há falar em vício no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida
com a devida e clara fundamentação, no sentido de que o decreto prisional
apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade do crime
praticado, evidenciada no modus operandi - mercancia de drogas destinada
a menor de idade -, bem como diante da reiteração delitiva, tendo em vista a
existência de ação penal em andamento por crime da mesma natureza.
3. "No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se
admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição
inicial ou no recurso" (AgRg no RHC n. 144.661/BA, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
20/4/2021
30/4/2021
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC n. 176.296
/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2023
18/8/2023
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:12
Código de Controle do Documento: 795e1520-df4e-444b-bcde-99fa72a4ce64

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 213.091 / PB
Número Registro: 2025/0091131-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08025669720238152002 08270070320248150000 8025669720238152002 8270070320248150000
827007032024815000008025669720238152002
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HUGO RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HUGO RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA50168416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:12
Código de Controle do Documento: 09c21dad-c768-4f6c-b413-1358b80024e3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:12
Código de Controle do Documento: 09c21dad-c768-4f6c-b413-1358b80024e3